Tribunal: STF
Processo: ARE 1349744
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO. EXTINÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO. Lei Estadual nº 16.877/18 que prevê, aos participantes da carteira ainda não aposentados em 26 de junho de 2019, o direito à restituição dos saldos em depósito, na forma da Lei e conforme cronograma e regramento estabelecidos por Decreto. Insurgência quanto aos valores levantados. Taxa de mandato que não compõe o quantum de contribuição individual e, portanto, não pode entrar no cômputo de ressarcimento. Receita da carteira composta por diferentes fontes. Taxa de mandato e a contribuição individual que são fontes distintas de custeio. Ausência de dano moral ou material, por perda de uma chance, em razão da extinção da carteira. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Possibilidade de portabilidade dos valores para outra entidade de previdência privada. Inaplicabilidade do decidido pelo STF no ADI 4429. RECURSO NÃO PROVIDO.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, caput e III; 5°, caput, V, XXII e XXXV; 93, IX; 37, § 6º, todos da CF. Sustenta que: (i) o acórdão é nulo, uma vez que não se manifestou sobre questão aventada pela parte; (ii) “impõe-se a reforma do v. acórdão recorrido, para garantir ao recorrente a restituição integral do seu patrimônio, com a parcela correspondente à taxa de mandato indevidamente apropriada pelo réu, sob pena de restar referendada inadmissível violação dos artigos 5°, XXII e 37, §6°, da CF; (iii) “ está plenamente configurada a hipótese de dano material pela perda de uma chance, a ensejar reparação integral, na forma do violado 37, §6°, da CF”; (iv) a extinção da carteira de previdência de advogados ensejou dano moral.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    A alegada ofensa ao art. 37, § 6º, Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foi suscitada nos embargos de declaração opostos. Portanto, o recurso extraordinário carece, no ponto, do necessário prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    Quanto à questão de fundo, para dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem, seriam necessários o reexame do material probatório constante dos autos e a análise da legislação infraconstitucional pertinente, providências vedadas nesta fase processual (Súmulas 279 e 280/STF). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Danos morais. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise de legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 680.939-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Dano moral. Responsabilidade objetiva. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (RE 1.200.609-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Assistência médica. Valores pagos a título de contribuição. Pedido de restituição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.163.002-AgR, Rel. Min. Dias Toffolli (Presidente), Tribunal Pleno)



    Por fim, cumpre destacar que o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Da interpretação da norma, depreende-se que a restituição se dará pelo valor da contribuição individual. 



    Requerer restituição da taxa de mandato, seria como requerer a restituição das doações, por exemplo. 



    São verbas não individualizadas, que contribuíram para o equilíbrio econômico financeiro do regime previdenciário, ao longo do seu funcionamento. 



    O objetivo das fontes de custeio é equilibrar financeiramente a carteira que, exatamente por problemas financeiros, entrou em regime de extinção. 



    O próprio autor afirma a impossibilidade de se individualizar tal verba. Requer a restituição calculada em valor aleatório, correspondente ao valor de contribuição individualizada. 



    Caso o autor viesse a se aposentar, seus proventos da aposentadoria seriam calculados com base em sua contribuição individual e não na divisão equitativa do patrimônio total da carteira.



    (...)



    As regras para restituição das contribuições, regulamentadas no art. 3º, § 2º do Decreto 64.073/2019, também usam como base as contribuições individuais:



    (...)



    Não há ilegalidade nessa norma e tampouco embasamento jurídico para requerer, como restituição, verba advinda de outra fonte de custeio.”



    De modo que o que restou definido no julgamento da ADI 5736 não traz qualquer implicação para a presente controvérsia. Isto porque, nos termos do acórdão recorrido, a taxa de mandato não poderia integrar o valor eventualmente restituído à título de contribuição. Além disso, tal como assentado, dissentir desse entendimento demandaria reexame da legislação local. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Relator